Tribunal: STF
Processo: ARE 1597907
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Doc. 12, fls. 2-3):

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – REJEIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL E COISA JULGADA – SUPOSTO DESVIO DE MAQUINÁRIO E RECURSOS DURANTE RELAÇÃO DE EMPREGO – ATO ILÍCITO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – COISA JULGADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ACORDO TRABALHISTA QUE SE LIMITOU ÀS VERBAS RESCISÓRIAS – MATÉRIA OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS AGRAVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação de reparação de danos materiais decorrentes de suposta apropriação indevida de bens e recursos da empresa pelo ex-gerente, ainda que os fatos tenham ocorrido durante a vigência do contrato de trabalho, por se tratar de matéria eminentemente civil regulada pelos arts. 186 e 927 do Código Civil. 2. O acordo homologado em ações trabalhistas que contemplou exclusivamente verbas de natureza laboral e rescisória (aviso prévio, férias proporcionais, 13º salário, FGTS e multa rescisória), sem qualquer menção a danos materiais causados pelo ex-empregado à empresa, não configura coisa julgada em relação à pretensão indenizatória de natureza civil.  3. A existência de decisão anterior deste Tribunal sobre as mesmas questões, envolvendo as mesmas partes, recomenda a manutenção do entendimento já firmado, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais.  4. Não há se falar em conexão, quando o agravo de instrumento mencionado pelo agravante já foi julgado, não sendo possível a reunião para julgamento conjunto.  5. Recurso desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 19). 
No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SANTO JAIR LYRA aponta, violação aos arts. 5º, II, LIII; e 114, VI, da CF/1988, defendendo a competência da Justiça do Trabalho, pois “o alegado ato ilícito imputado ao ex-empregado — consistente na prática de condutas que teriam causado dano patrimonial à empresa — ocorreu no curso da relação de emprego, em razão direta das atividades laborais exercidas pelo recorrido” (Doc. 21, fl. 11).
Aduz que “ao contrário do que sustentou a decisão recorrida, a natureza indenizatória do pedido não altera o critério de competência, uma vez que o fato gerador da lide é eminentemente trabalhista. A Justiça Comum possui competência residual e subsidiária, nos termos do art. 125 da Constituição, e somente atua quando a matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente atribuídas às justiças especializadas” (Doc. 21, fl. 15).
Em exame de admissibilidade (Doc. 28), o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de fatos e provas, incidindo óbice da Súmula 279/STF.
No Agravo, a parte recorrente defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso (Doc. 29).
É o relatório. Decido.
Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão ao recorrente.

No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 12, fls. 7-13):

“O agravante sustenta que a competência para processar e julgar a presente demanda seria da Justiça do Trabalho, com fundamento no art. 114, I, VI e IX da Constituição Federal, uma vez que o suposto ilícito teria ocorrido durante o vínculo empregatício.  Contudo, a pretensão deduzida na inicial possui natureza eminentemente civil, tratando-se de reparação de danos materiais decorrentes de suposta apropriação indevida de bens e recursos da agravada pelo agravante.
Embora o agravante tenha se valido de sua condição de empregado (gerente) para, em tese, praticar os atos descritos na petição inicial, o ilícito em si - apropriação indevida de maquinário, mão de obra e combustível - configura matéria de natureza civil, regulada pelos arts. 186 e 927 do Código Civil.  Portanto, não merece acolhimento a alegação de incompetência material da Justiça Estadual.
Da coisa julgada
O agravante sustenta que houve transação nas ações trabalhistas nº 0000570-10.2015.5.23.0126 e nº 0000399-53.2015.5.23.0126, nas quais as partes teriam dado "plena e ampla quitação" do contrato de trabalho, incluindo renúncia a eventuais ações que tivessem vinculação com o período laboral.  
Da análise do termo de acordo juntado aos autos, verifica-se que a transação contemplou exclusivamente verbas de natureza trabalhista e rescisória, como aviso prévio, férias proporcionais, 13º salário, FGTS e multa rescisória. Vejamos (ID nº 189229489): (...)
O acordo trabalhista não faz qualquer menção a eventuais danos materiais causados pelo agravante à empresa agravada em razão de suposta apropriação indevida de bens e recursos.  
Ademais, o fato de o suposto ilícito ter ocorrido durante a vigência do contrato de trabalho não torna a pretensão indenizatória uma questão trabalhista. Trata-se de responsabilidade civil comum, que subsiste independentemente da extinção do vínculo empregatício.”

Da leitura dos trechos acima descritos, verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente ao fundamento de a análise da pretensão recursal deve ser decidida na competência da Justiça comum, por versar sobre questão indenizatória de responsabilidade civil comum.
Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE sobre a matéria, que reconhece a competência da Justiça do Trabalho, ainda que em ações de indenização, quando o ato for  decorrente de relação de trabalho.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos semelhantes:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELA EMPRESA CONTRA EX-EMPREGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS NOVAS COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA EC Nº 45/04. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, NA QUAL PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO ANTES DA EMENDA 45/04. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 
1. Ao julgar o CC 7.204/MG, de relatoria da Min. AYRES BRITTO, esta CORTE, apesar de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas pelo empregado contra seu (ex-)empregador, estabeleceu que o marco temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da EC nº 45/04, que explicitou a competência da Justiça Laboral na matéria em apreço. 
2. Definiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, mesmo reconhecendo a competência da Justiça Trabalhista para apreciação daquele tema - tanto na redação original da CF/88, quanto após a alteração promovia pela EC nº 45/04 -, em razão do entendimento jurisprudencial anterior, as ações que já tramitavam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá deveriam continuar até o trânsito em julgado e correspondente execução. 
3. Essa orientação jurisprudencial foi posteriormente consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 22 ( “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04.”), que excepciona da competência da Justiça Trabalhista as ações que possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da EC nº 45/04. 
4. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto às alterações promovidas pela EC nº 45/2004 se consolidou no sentido de modular os efeitos das novas competências atribuídas pelo art. 114, da Constituição Federal, à Justiça Trabalhista, para manter na Justiça Comum os processos já sentenciados antes da Emenda. 
5. Deve ser aplicado ao presente processo o critério temporal estabelecido por esta CORTE no julgamento do CC 7.204/MG, para que, apesar do reconhecimento do vínculo trabalhista, seja mantida excepcionalmente a competência da Justiça Comum para o julgamento de ação de indenização proposta pela empresa contra o ex-empregado, uma vez que houve a prolação de sentença de mérito em momento anterior à promulgação da EC nº 45/04. 
6. Embargos de Declaração acolhidos para suprir omissão do acórdão recorrido quanto à apreciação da alegação de aplicação do critério temporal estabelecido em razão das alterações promovidas pela EC nº 45/04, e, por consequência, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e negar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1434347 AgR-ED/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2025)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1520328 AgR / SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/12/2024)

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA E DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 
1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, consignou ser a Justiça do Trabalho competente para julgar a demanda.
2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.410.123-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 29/4/2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Conflito de competência. Execução de acordo homologado pela Justiça do Trabalho. Honorários advocatícios. Trânsito em julgado. Impossibilidade de análise das provas dos autos que amparam o acórdão atacado. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
1. Compete à Justiça do Trabalho avaliar o conteúdo e a validade dos acordos judiciais por ela homologados, inclusive dos atos executórios, como no caso em exame.
 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1520255 AgR / MG, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/2/2025)
O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho.
Publique-se. 
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente